Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-83.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-83.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OGLIARI AGRO LTDA - CNPJ: 17.858.741/0001-00 (AGRAVANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), CUSTODIO PIRES RIBEIRO - CPF: 692.111.408-20 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), TEREZINHA DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 169.230.648-05 (AGRAVANTE), CUSTODIO PIRES RIBEIRO - CPF: 692.111.408-20 (AGRAVADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), TEREZINHA DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 169.230.648-05 (AGRAVADO), OGLIARI AGRO LTDA - CNPJ: 17.858.741/0001-00 (AGRAVADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO RURAL E CAPACIDADE ECONÔMICA. TEMA 1.178 DO STJ. GRATUIDADE PARCIAL. PARCELAMENTO E DIFERIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os agravantes sustentam ausência de liquidez financeira imediata, inadequada equiparação entre patrimônio rural e disponibilidade econômica, afronta ao Tema 1.178 do STJ e cabimento subsidiário de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram efetiva hipossuficiência financeira apta à concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou o Tema 1.178 do STJ ao considerar elementos patrimoniais para afastar a presunção de insuficiência econômica; (
iii
) determinar se os pedidos subsidiários de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo possuem amparo fático e jurídico; e (
iv
) verificar se houve deficiência de fundamentação na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno reproduz argumentos já apreciados e rejeitados nas decisões anteriores, sem impugnação específica apta a demonstrar erro de fato ou de direito na fundamentação adotada.

O indeferimento da gratuidade da justiça baseia-se não apenas na inicial insuficiência documental, mas também em fundamento autônomo consistente na constatação de situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

O procedimento adotado observa integralmente o Tema 1.178 do STJ, pois houve prévia intimação para comprovação da insuficiência financeira, com indicação específica dos elementos que suscitaram dúvida quanto à alegada hipossuficiência.

A documentação juntada aos autos revela alienação de imóvel rural pelo valor de R$ 7.200.000,00 e posterior aquisição de imóveis rurais superiores a R$
2.300.000,00, circunstâncias que evidenciam capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

A opção de converter recursos financeiros em patrimônio imobiliário constitui legítimo ato de gestão patrimonial, mas não autoriza a transferência ao Estado do custeio da atividade jurisdicional.

O saldo reduzido em aplicações financeiras em momento isolado não basta para comprovar incapacidade econômica, sobretudo diante do patrimônio declarado, da evolução patrimonial constatada e da ausência de prova de endividamento extraordinário ou comprometimento da subsistência familiar.

A idade avançada dos agravantes e a condição de produtores rurais não configuram, por si sós, critérios jurídicos suficientes para reconhecimento automático da hipossuficiência econômica.

As decisões recorridas apresentam fundamentação individualizada e concreta, mediante análise das declarações fiscais, movimentações patrimoniais, extratos bancários e demais elementos financeiros constantes dos autos, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A concessão de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo exige demonstração concreta de insuficiência financeira, pressuposto não evidenciado no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta da insuficiência financeira quando existirem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

O Tema 1.178 do STJ não impede a análise da capacidade econômica global da parte, desde que previamente oportunizada a comprovação da alegada insuficiência de recursos.

A existência de patrimônio relevante, associada à ausência de demonstração de comprometimento da subsistência familiar, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

A conversão voluntária de recursos financeiros em patrimônio imobiliário não autoriza a transferência do custeio da atividade jurisdicional ao Estado.

A concessão de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo pressupõe demonstração concreta de incapacidade financeira parcial ou momentânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº.
1000699-83.2024.8.11.0055

CUSTODIO PIRES RIBEIRO
E OUTRA
X OGLIARI AGRO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CUSTÓDIO PIRES RIBEIRO
e
TEREZINHA DE CAMPOS RIBEIRO
,
com o fito de reformar a decisão que
negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determino
u
a intimação d
a parte
apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetu
asse
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção

(ID
361333858
).

Em suas razões recursais,
o
s
agravante
s
sustenta
m,
em síntese, que:

(a) superada a questão da incompletude documental, não remanesce prova concreta de liquidez atual apta ao recolhimento do preparo;

(b) a decisão agravada confunde patrimônio rural ilíquido com disponibilidade financeira, recebimento pretérito com capacidade econômica presente e bens de raiz destinados à subsistência com reserva monetária mobilizável;

(c) a última declaração de imposto de renda e os extratos bancários não revelam aplicação financeira relevante, saldo disponível compatível com o preparo ou fluxo de renda apto a suportar custas recursais calculadas sobre causa de valor milionário;

(d) a declaração fiscal registra conta poupança e RDB/CDB zerados ao final de 2024, bens e direitos de R$ 622.047,00 e redução patrimonial em relação ao ano anterior;

(e) a própria declaração fiscal aponta a aquisição dos lotes 128 e 129 da Gleba Ariranha, em 24/08/2023, por valores superiores a R$ 1.200.000,00 e R$ 1.100.000,00, o que demonstraria substituição de patrimônio rural por patrimônio rural, e não acúmulo de caixa;

(f) a decisão agravada afastou-se da lógica do Tema 1.178 do STJ ao pressupor que a existência de patrimônio rural equivale funcionalmente à disponibilidade financeira;

(g) a decisão inverteu indevidamente o ônus argumentativo ao exigir dos agravantes prova negativa de impossibilidade de converter terra em dinheiro;

(h) ao rejeitar a gratuidade parcial, o parcelamento e o diferimento pelos mesmos fundamentos utilizados para negar a gratuidade integral, a decisão esvaziou a função das medidas intermediárias previstas no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Requerem, ao final: (i) o exercício do juízo de retratação para deferir a gratuidade integral; (
ii
) caso não exercida a retratação, a reforma pelo colegiado; (
iii
)
subsidiariamente, a concessão de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo; e (
iv
) a reabertura do prazo para recolhimento do preparo após a intimação da decisão colegiada

(ID
370216360
).

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso

(
ID
370780866
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Antes de adentrar propriamente no exame das teses recursais, impõe-se delimitar com precisão o objeto devolvido ao colegiado, pois a correta compreensão do que efetivamente permanece controvertido constitui pressuposto lógico para a análise do agravo interno.

A decisão agravada acolheu os embargos de declaração unicamente para reconhecer erro material relacionado à análise da completude documental, assentando que Terezinha de Campos Ribeiro figura como dependente fiscal de Custódio Pires Ribeiro, inexistindo obrigação de apresentação de declaração autônoma em seu nome, bem como que os extratos bancários juntados aos autos correspondem à conta conjunta do casal, sendo irrelevante o fato de constar apenas o nome da apelante no cabeçalho dos documentos.

Tal questão, portanto, foi solucionada em favor dos próprios agravantes e não integra mais o objeto deste recurso.

Assim, a
controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação acerca da efetiva demonstração da hipossuficiência financeira apta a justificar a dispensa do preparo recursal ou, subsidiariamente, a concessão de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento das custas.

Pois bem.

O exame comparativo das peças processuais
evidencia
que o agravo interno não apresenta argumento novo, seja de ordem fática ou jurídica, capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O recurso limita-se, em essência, a reproduzir as mesmas teses anteriormente deduzidas nos embargos de declaração e já expressamente apreciadas e rejeitadas pela decisão ora impugnada.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbia aos agravantes impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma objetiva em que consistiria o alegado equívoco de fato ou de direito.

Contudo, o agravo apenas reitera que teria havido confusão entre patrimônio e liquidez financeira, insiste na alegada violação ao Tema 1.178 do STJ e repisa a tese de
indevida rejeição dos pedidos subsidiários, sem apontar concretamente qualquer vício na fundamentação já lançada.

Ainda que tal circunstância, por si só, autorizasse o desprovimento do recurso, passa-se ao exame individualizado das teses recursais, a fim de demonstrar, de forma exauriente, a correção da decisão agravada.

A principal linha argumentativa desenvolvida pelos agravantes parte da premissa de que, reconhecido o equívoco quanto à alegada incompletude documental, não subsistiria fundamento apto a justificar o indeferimento da gratuidade. O raciocínio, entretanto, não encontra respaldo nas decisões proferidas nestes autos.

Desde a decisão de ID 361333858, o indeferimento do benefício esteve apoiado em fundamentos autônomos e independentes: de um lado, a insuficiência documental inicialmente constatada; de outro, e de forma expressamente consignada como fundamento adicional, a verificação de que os elementos efetivamente juntados revelavam situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A decisão agravada, inclusive, foi explícita ao consignar que, superada a questão documental, permanecia íntegra a conclusão relativa à capacidade econômica dos agravantes, mantendo-se o indeferimento com base nesse fundamento autônomo.

Desse modo, o acolhimento parcial dos embargos de declaração em nada compromete o fundamento patrimonial que sustentou a negativa do benefício.

A tentativa de transformar a correção do erro material em causa suficiente para desconstituir toda a decisão não encontra amparo lógico nem jurídico.

Também não prospera a invocação do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, o precedente não invalida, mas antes legitima integralmente o procedimento adotado por esta Relatoria.

A tese firmada pela Corte Especial estabelece, em síntese, que é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos; que, existindo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira, indicando de forma precisa os motivos da dúvida; e que, somente após tal diligência, poderá o julgador analisar concretamente os elementos apresentados.

Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

Não houve indeferimento imediato. O despacho de ID 356495896 apenas determinou que os agravantes comprovassem a alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Na mesma oportunidade, foram apontados de forma específica os elementos que justificavam a necessidade de esclarecimentos complementares, entre eles a significativa evolução patrimonial constatada nas declarações fiscais, os rendimentos expressivos e a alienação de imóvel rural pelo valor de R$ 7.200.000,00.

Somente após o cumprimento da diligência é que se procedeu à análise individualizada da documentação apresentada, sem qualquer adoção mecânica de critérios abstratos ou objetivos.

O vício rechaçado pelo Tema 1.178
-
consistente no indeferimento automático e sem contraditório
-
simplesmente não ocorreu nestes autos.

No mérito, a tese central dos agravantes consiste em sustentar que, embora possuam patrimônio rural, não dispõem de liquidez imediata suficiente para arcar com o preparo recursal. Todavia, a alegação não resiste ao conjunto probatório produzido, sendo inclusive infirmada pelas próprias admissões constantes do recurso.

Uma vez instaurado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, competia aos agravantes comprovar concretamente a alegada hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiram.

Os próprios recorrentes reconhecem ter recebido a maior parte do valor correspondente à venda do imóvel rural pelo montante de R$ 7.200.000,00, apontando como controvertida apenas a última parcela.

Assim, não procede a tentativa de sustentar que a alienação estaria integralmente sub judice ou que os valores não teriam ingressado em seu patrimônio.

Além disso, os agravantes admitem expressamente que adquiriram, em agosto de 2023, os lotes 128 e 129 da Gleba Ariranha por valores superiores a R$ 2.300.000,00. Tal circunstância constitui indicativo robusto de capacidade econômica global e enfraquece sobremaneira a narrativa de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de qualquer prova concreta de endividamento extraordinário ou comprometimento relevante da subsistência familiar.

Como corretamente consignado na decisão agravada, a opção por converter numerário em patrimônio imobiliário constitui legítimo exercício de gestão patrimonial, mas não pode ser posteriormente invocada como fundamento para transferir ao Estado o custeio da atividade jurisdicional.

A gratuidade da justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem recursos, e não a quem recebeu quantia milionária e optou por direcioná-la à aquisição de bens imóveis.

Também não convence o argumento baseado na existência de saldo reduzido em aplicações financeiras ao final do exercício de 2024.

O saldo bancário em data isolada não representa, por si só, parâmetro suficiente para aferição da capacidade econômica global.

Ademais, mesmo os bens e direitos declarados, no montante aproximado de R$ 622.047,00, revelam patrimônio incompatível com situação de penúria, especialmente quando analisados em conjunto com o histórico de movimentação patrimonial e financeira evidenciado nos autos.

O que efetivamente se verifica é a ausência de demonstração concreta de que o recolhimento do preparo comprometeria a subsistência dos agravantes ou de sua família. Não foram apontadas despesas excepcionais, endividamento relevante ou qualquer circunstância objetiva capaz de evidenciar impossibilidade real de arcar com os encargos processuais.

A idade avançada dos agravantes e sua condição de produtores rurais, embora mereçam consideração, não constituem, por si sós, critério jurídico de hipossuficiência econômica. Adotar entendimento diverso implicaria justamente incorrer na generalização abstrata rechaçada pelo próprio Tema 1.178 do STJ.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação ou de violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

As decisões proferidas nos autos examinaram concretamente as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2021 a 2025, a evolução patrimonial dos agravantes, os registros de alienação imobiliária, os extratos bancários e a inexistência de despesas extraordinárias demonstradas.

Trata-se, portanto, de análise individualizada e minuciosa da situação econômica das partes, incompatível com a alegação de motivação genérica ou abstrata.

No tocante aos pedidos subsidiários de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo, igualmente não assiste razão aos agravantes.

Todas essas modalidades de mitigação do ônus processual pressupõem, ainda que em grau parcial ou momentâneo, a demonstração de insuficiência de recursos.

O parcelamento previsto no art. 98, § 6º, do CPC exige comprovação concreta de impossibilidade de pagamento integral em parcela única, enquanto o diferimento constitui medida excepcional igualmente condicionada à demonstração de dificuldade financeira efetiva.

Entretanto, conforme já exposto, o conjunto probatório dos autos revela situação econômica incompatível com qualquer das modalidades postuladas.

A rejeição conjunta dos pedidos subsidiários decorre justamente da ausência do pressuposto comum que os fundamenta, não havendo qualquer esvaziamento das medidas intermediárias previstas no sistema processual.

Por fim, quanto ao pedido de reabertura do prazo para recolhimento do preparo após a publicação desta decisão colegiada, a providência constitui mero consectário processual decorrente do julgamento do presente agravo, devendo ser observada pela Secretaria no momento oportuno, sem que isso implique reconhecimento da procedência da pretensão recursal.

Então, sem que tenha
m
o
s
agravante
s
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026